Tribunal: TJMT
Processo: 1037304-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037304-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –

ABATIMENTO
DE VALOR EM NUMERÁRIO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO –
ABATIMENTO
INDEVIDO
– PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
POSSIBILIDADE
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES
LEGAIS –
DANO
MATERIAL – RETIFICAÇÃO – VALORES
DESCONTADOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
RECURSO DE
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE
BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em
conta corrente
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.
Comprovado os descontos indevidos, restituição dos valores ao consumidor é medida adequada ao deslinde processual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a teor do art. 884 do Código Civil.

4
. Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedo a tutela para o requerido para determinar que a requerida, proceda o DEVOLUÇÃO do valor de R$ 18.758,35, de forma simples e atualizada, aplicando o INPC da data que ocorreu o desconto indevido e juros de mora a partir da citação válida.

Condeno o requerido na indenização de danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais), atualizados a partir desta sentença.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da ausência de prova do dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4. Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados.

1.5. Pleiteia a devolução do valor depositado a título de empréstimo.

2. Das razões recursais da parte apelante
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
.

2.1. Pleiteia a
retificação e
restituição em dobro dos valores descontados.

A s parte s apelada s apresent aram
suas contrarrazões
(ID. 209097767
e ID. 209097762
)
, rebatendo as alegações da
parte contrária
, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pel
o Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedo a tutela para o requerido para determinar que a requerida, proceda o DEVOLUÇÃO do valor de R$ 18.758,35, de forma simples e atualizada, aplicando o INPC da data que ocorreu o desconto indevido e juros de mora a partir da citação válida.

Condeno o requerido na indenização de danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais), atualizados a partir desta sentença.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1
. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Em detido exame dos autos, verifica-se
que
o consumidor
ao contratar um empréstimo no importe
R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais)
junto ao banco apelante,
teve

deduzido
do empréstimo contratado
o importe de R$
36.
673,29 (trinta e
seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos
)
,

devido a suposta inadimplência do correntista,
cuja origem dos de
scontos não ficaram comprovada nos autos.

Desse modo,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que os descontos realizados em conta
bancária
da parte consumidora ocorreram indevidamente,
isto porque, não restou comprovado
o descumprimento contratual do consumidor capaz de ensejar

o desconto
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
a teor do
art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
, in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim
, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade
civil
da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida
,
que se mostrou
insuficiente
a
comprovar
o fato
gerador
dos descontos
,
irregular a conduta da instituição financeira apelante
.

Portanto, o direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, rejeito a tese arguida pelo banco apelante.

1
.2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pleito de ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre, dos descontos indevidos em conta
corrente
da parte
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
, cujo desconto decorre de
falha na prestação do serviço pela instituição financeira
, ou seja, sem a aquiescência d
o
consumidor e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite
a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, consubstanciado em
abatimento indevido em numerário de empréstimo cons
i
g
n
ado
, isto é, mediante
desorganização administrativa
, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada,
diante da descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

1
.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

1
.4. Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, compulsando os autos se observa que os descontos efetuados na conta
corrente
da parte apelada, ocorreram de modo irregular,
fundado na
inadimplência do consumidor de
negócio jurídico
não comprovado nos autos
, motivo pelo qual entendo que a restituição dos valores ao consumidor é medida adequada ao
deslinde processual
,
a fim de
evitar o enriquecimento sem causa, a teor do art. 884 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

1.5. Pleiteia a devolução do valor depositado a título de empréstimo.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, eis que, não se questiona a contratação do empréstimo,
mas
, tão somente
o abatimento indevido no valor contratado a
tal
título, sem a comprovação de inadimplência do consumidor, logo, não há que se falar
em rescisão do contrato efetivamente entabulado entre as partes, mas
,

apenas
em desconto indevido
, por falha na prestação do serviço da instituição financeira.

2
. Das razões recursais da parte apelante
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
.

2
.1.
Pleiteia a retificação e restituição em dobro dos valores descontados.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser
parcialmente acolhido
, pois
, em primeiro plano restou comprovado os descontos no importe de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
, conforme ID. 209097729 – pág.
6, devendo
ser
deferida a retificação do valor a título de dano material,
para a importância
devidamente comprovado nos autos
. No que tange ao pleito
pela restituição em dobro, tenho que
deve
ser
rejeita
da
tal tese
, eis que,
a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser
parcialmente acolhido o presente pleito recursal apenas para retificar o valor
a ser ressarcido a título de danos materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas
para o fim de
retificar o valor a título de danos materiais, devendo ser
ressarcido o valor de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) na forma simples
,
e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento) em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e deixo de arbitrar honorários em face da
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
em virtude
do mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024